Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710381-56.2020.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO LINEA VITTA CENTRO CLINICO APELADO: REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - ME DECISÃO O Condomínio-réu interpôs apelação em 11/08/2020 (id. 19501220), na qual defende a improcedência do pedido de reintegração de posse, sob a alegação de que ocorreu a rescisão de pleno direito do contrato, ante a inadimplência da autora quanto ao repasse de valores desde novembro de 2019 (id. 19501220). No entanto, conforme consulta ao PJe, o Condomínio-réu ajuizou ação de rescisão contratual contra a autora, com o mesmo fundamento de inadimplência, cujos autos encontram-se conclusos para sentença no i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (processo no 0716551-44.2020.8.07.0001). Além disso, em 21/09/2020 procedeu à notificação extrajudicial da autora quanto à rescisão contratual decidida em AGE realizada em 26/08/2020, com a abertura do prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel (id. 19897122). Desse modo, o ajuizamento da ação de rescisão contratual e a notificação extrajudicial para que a autora desocupe o imóvel no prazo de 30 dias evidenciam o reconhecimento do pedido de reintegração de posse formulado na presente demanda, que foi julgado procedente pela r. sentença (id. 19501216), o que demonstra a ausência de interesse recursal. Isso posto, não conheço da apelação do Condomínio-réu, porque prejudicada, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora